Tribunal: TJDFT
Processo: 0731125-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GUIA DE CUSTAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. NUMERAÇÃO DIVERSA. ESCLARECIMENTO. AUSÊNCIA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Constatada a divergência entre a numeração da guia de preparo e a do comprovante de pagamento, foi oportunizado ao Recorrente esclarecer a situação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Entretanto, ele não apresentou manifestação.

2. Ausente qualquer esclarecimento acerca de vício ou justo impedimento com relação ao preparo, deve ser mantida a decisão agravada que reconheceu a deserção.

3. Agravo Interno conhecido e não provido.